Tribunal: TJMT
Processo: 0009909-98.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009909-98.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSIAS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 045.048.991-40 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – REINCIDENTE ESPECÍFICO – MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO (SÚMULA N. 269 DO STJ) – NÃO OFENSA À SÚMULA N. 719 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33 do Código Penal e do teor da Súmula n. 269 do STJ, fixada a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, diante da reincidência específica do apelante, não se cogitando ofensa à Súmula n. 719 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença anexada em ID. 200614158, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 14, da Lei n. 10.826/03.

O apelante, por meio de sua defesa constituída pela Defensoria Pública, insurge-se contra o regime semiaberto imposto pela sentença, alegando que, por ter sido a pena fixada em patamar inferior a quatro anos, o regime mais adequado seria o aberto, conforme art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Argumenta que a reincidência, isoladamente, não justifica o agravamento do regime prisional para semiaberto, contrariando o entendimento consolidado pela Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, portanto, a
fixação de regime prisional

aberto
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID. 200614177, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 208072686,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“
Recurso de Apelação Criminal. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a alteração do regime prisional para o aberto. Inviabilidade. Agente ‘multirreincidente’. Súmula 269 do STJ. Pelo improvimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos se tratar de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA
, imputando-lhe a prática da conduta típica descrita no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Ao final da regular instrução probatória,
JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA
foi condenado como autor do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais
exclusivamente
quanto à fixação do regime prisional semiaberto, sob a alegação de que a reincidência não é suficiente para impedir o regime prisional mais benéfico.

Entretanto,
não há como prover tal pretensão, ante a
reincidência
do apelante
.

Inicialmente, cabe ressaltar que a pena foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que, a princípio, conduziria à imposição do regime aberto, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Todavia,
este mesmo dispositivo é claro ao afirmar que o mencionado regime se aplica ao réu que não seja
reincidente
.

No caso, o apelante é reincidente específico, pois possui condenação judicial transitada em julgado na data de 06/08/2014 (
vide
Atestado de Pena no ID. 200613748), ou seja, antes da prática deste novo fato ocorrido em abril de 2016.

Assim, a condição de reincidente do apelante, conforme demonstrado nos autos e considerando as condenações anteriores devidamente transitadas em julgado, impõe uma reflexão mais profunda, tal como levado a cabo pelo juízo
o quo
.

Não se olvida que, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, veio a abrandar a situação dos réus reincidentes condenados à pena menor que quatro anos manifestando ser possível a aplicação do regime semiaberto. Isso porque, não fosse esse entendimento, aos réus reincidentes o regime inicial, em tese, a ser fixado é o fechado, independentemente da quantidade de pena.

Súmula 269: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Apesar disso, a reincidência torna-se-á fator que justifica a adoção de regime prisional mais severo, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos, quando as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis ou, ao menos, neutras, o que se observa no caso em tela.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto
. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1. Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data de Julgamento: 17/05/2022, Data de Publicação: DJe 19/05/2022; g. n.)

No caso em tela, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que não há elementos que permitam a melhoria de regime. A confissão do acusado, embora seja uma circunstância que milite a seu favor, não é suficiente para, por si só, flexibilizar o regime prisional diante do histórico criminal do apelante.

Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. AGENTE REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. REINCIDÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência de ambas as turmas criminais deste Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese. 2.
Quando explicitada no acórdão impugnado a reincidência específica do agente, o regime semiaberto (mais rigoroso) é o cabível para o início do cumprimento da pena corporal, ainda que o quantum de reprimenda definitiva tenha sido fixada abaixo de 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, "b", do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no REsp 1735257/MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018; g. n.).

E quanto a isso, não há se falar em ofensa à Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, que diz que
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”,
eis que a
reincidência específica,
como
in casu
, é motivação suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso que a quantidade da pena permite.

Aliás, esse é o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO POR ESTELIONATO (ART. 171 DO CP).
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I –
As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação
. II – A matéria relativa à possibilidade de substituição da pena corporal por restitiva de direitos não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – As condicionantes impostas no § 3o do art. 44 do Código Penal impedem que o réu reincidente seja beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, não sendo, portanto, o caso de concessão da ordem de ofício. IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(STF. HC 113736. Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. Julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2013 PUBLIC 19-02-2013; g. n.).

Desta feita, diversamente do sustentado pela Defesa, denoto que a sentença apelada não infringiu o teor da Súmula n. 719 do STF; devendo ela ser mantida em todos os seus termos, pois se mostra adequada e suficientemente fundamentada, especialmente no que tange à fixação do regime semiaberto, dada a reincidência do apelante.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025